Tribunal: TJSP
Processo: 2087956-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Embargos de declaração por omissão, opostos a acórdão em agravo de instrumento. Intuito infringente.

Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o acórdão e requerer sua alteração.

Caso em que, ademais, não há omissão a suprir, pois o pedido recursal da parte embargada, então agravante, foi devidamente julgado.

Embargos rejeitados.